Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença apresentou os fundamentos jurídicos e a análise das provas que conduziram à improcedência do pedido vindicado pelos autores, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece da mácula de nulidade sustentada em sede recursal.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Cabe-lhe ainda indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do CPC.
3. Não se comprovou qualquer vício no seletivo interno da CEB e que o inquinasse de nulidade, pois foi respeitado o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
4. As alterações no edital do certame quanto aos critérios de avaliação decorreram do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmando entre a CEB Distribuição S/A e sindicato dos apelantes perante o Ministério Público do Trabalho.
5. O edital do processo simplificado não previu a possibilidade de impugnação do resultado final das provas objetivas. Embora a recorribilidade dos atos proferidos no âmbito do procedimento administrativo seja a regra (Lei Distrital 2.824/2001, recepciona a Lei no. 9.784/99), os candidatos não demonstraram qualquer prejuízo concreto diante dessa omissão no certame, mais precisamente que tiveram suas impugnações ou pedidos de revisão ou reconsideração ignorados ou não conhecidos.
6. Não há falar em preterição em razão de nomeação de candidatos para outros cargos previstos no certame e em decorrência de suposto direcionamento, porque essa situação não guarda relação com as vagas para as quais os autores concorreram (Técnico Industrial – Eletrotécnica).
7. A preterição somente ocorreria se houvesse nomeação de outros candidatos para o mesmo cargo, o que não ocorreu na espécie. Precedentes do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.